Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL DOADO. VALOR. DATA DO ATO DE LIBERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Inventário dos bens deixados por genitor, falecido em 1998, e genitora, falecida em 2006, envolvendo, entre outros pontos, a colação de um imóvel doado a um dos herdeiros.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida determinou que o valor de colação do imóvel doado à herdeira é aquele estabelecido na data do ato de liberalidade, sem atualização monetária.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o valor que deve ser atribuído ao imóvel doado a um dos herdeiros, para fins de colação.
III – Razões de decidir
4. Consideradas as datas dos falecimentos, aplica-se o art. 1.792 do CC/1916 para a sucessão do genitor e o art. 2.004 do CC/2002 para a sucessão da genitora, os quais estabelecem que o valor do bem a ser colacionado é aquele atribuído na data do ato de liberalidade, portanto, que consta da escritura pública de doação.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 1.792; CC/2002, art. 2.004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1259937, 0706067-70.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020.